Tribunal: TJDFT
Processo: 0709763-63.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EM AUTOGESTÃO. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. MANUTENÇÃO DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO. TRATAMENTO DE MOLÉSTIA GRAVE. TEMA 1.082 DO STJ. REEMBOLSO DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a ré/recorrente a reembolsar aos autores/recorridos o valor de R$1.900,00 (um mil e novecentos reais), assim como pagar indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais) para cada um dos autores.
2. O fato relevante. Em 20/4/21 o autor assinou o Plano de Demissão Incentivada com a Empresa de Correios e Telégrafos, segundo o qual foi garantida a continuidade do plano de saúde operado pela ré por até três anos. No entanto, em abril de 2024 os autores foram informados sobre o cancelamento do plano, ocasião em que ambos estavam em tratamento médico: a autora para câncer de mama e o autor para câncer de próstata. Requereram os autores o reembolso dos valores pagos pelos medicamentos prescritos e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão: (i) regularidade do cancelamento do contrato de assistência à saúde; e, (ii) impossibilidade de condenação ao reembolso de despesas médicas e ao pagamento de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O plano de saúde em questão é administrado por entidade de autogestão, razão pela qual a relação contratual estabelecida entre as partes não é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, por força da Súmula 608, do STJ. E tratando-se de contrato de plano de saúde, a matéria é regulada pela Lei no 9.656/98.
5. No caso, embora a relação contratual tenha ultrapassado o período de 3(três) anos ajustado no plano de demissão voluntária, em conformidade com o art. 30 da Lei no 9.656//1998, afere-se que os autores/recorridos foram acometidos por doenças cancerígenas de natureza grave (ID 69334174 e ID 69334175), necessitando dos respectivos tratamentos
6. Segundo o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.082), "a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida."
7. Diante do conflito entre o direito de a operadora recorrente cancelar unilateralmente o plano de saúde, e dos recorridos em ter garantida a continuidade do seu tratamento médico, deve-se privilegiar o direito fundamental à vida e à saúde (Acórdão 1851190, 07236376420238070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no DJE: 3/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada).
8. Destarte, evidenciado o direito dos autores, exsurge a responsabilidade da ré/recorrente ao reembolso das despesas médicas, necessárias aos respectivos tratamentos prescritos (Acórdão 1977215, 0700184-82.2024.8.07.0007, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 20/03/2025).
9. Em relação aos danos morais, o cancelamento de um contrato coletivo de plano de saúde, ainda que permitido pela legislação e normas regulamentares, é considerado abusivo quando o beneficiário está em tratamento médico essencial para sua sobrevivência, conforme dispõe o art. 35-C da Lei no 9.656/98 e o Tema 1.082 do STJ. Embora a rescisão contratual, por si só, não gere direito à reparação moral, a rescisão ilícita ocorrida durante o tratamento de câncer do segurado estabelece o nexo de causalidade e justifica a pretendida compensação (Acórdão 1959742, 0722686-33.2024.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 13/02/2025).
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão (art. 46 da Lei n.o 9.099/95).
11. Recorrente condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656//1998, art. 30.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 608/STJ; Tema 1.082/STJ; TJDFT, Acórdão 1959742, 0722686-33.2024.8.07.0001, Rel. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, j. 22/01/2025.